Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004165-52.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDELICE SELVINA DA SILVA - CPF: 008.614.421-99 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1004165-52.2021.8.11.0003 - COMARCA D
E RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: VALDELICE SELVINA DA SILVA

EMBARGADA

: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração oposto por
VALDELICE SELVINA DA SILVA

contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, para suprir vícios no julgado.

A embargante alega que o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pela embargante, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. O acórdão também deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela Embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Aduz que o acórdão não abordou sobre a tese de que cabe ao réu o ônus da prova em relação a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, assim como não observou o disposto nos arts. 6o, VIII e 14 do CDC,

ainda deixou de apreciar a jurisprudência invocada.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. (id. 134071169)

Apresentadas contrarrazões. (id. 13513184)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega que
o acórdão se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pela embargante, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. O acórdão também deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela Embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

Consta dos autos que a apelante,
VALDELICE SELVINA DA SILVA
, propôs a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral,

sob o argumento de que teve o nome negativado pela apelada, porém nunca manteve qualquer contrato ou relação jurídica com ela
.

Em contestação a apelada alegou a regularidade das cobranças e ausência de ato ilícito, requereu a improcedência dos pedidos da autora, como prova, apresentou cópia do contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado de cópia dos documentos pessoais da apelante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé
.

Cumpre mencionar, que é incontroverso nos autos que a apelante teve o nome negativado em razão de uma fatura de telefone móvel no valor R$ 848,62 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), referente ao contrato no 0365265086.

A apelante busca a reforma da sentença, para afastar a condenação por litigância de má-fé que lhe foi imposta, sob o argumento de que não agiu de forma dolosa ou culposa, apenas exerceu seu direito de ação, uma vez que teve seu nome negativado pela apelada.

Do exame do caso, verifica-se que a apelada logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, isto é, o contrato de telefonia fixa n.
0365265086, por meio da cópia do contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado da cópia dos documentos pessoais dela.

Registre-se que, ao impugnar a contestação, a apelante manteve seus argumentos de que não teria firmado o contrato, mas não refutou a veracidade das provas documentais apresentadas pela apelada, apenas disse desconhecer, e, ainda, manteve seu pedido de condenação da apelada.

Destaco trecho da sentença:

“(...)

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do NCPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Pois bem, compulsando os autos verifico que o débito ensejador da lide atine à cobrança vencida em 01/03/2019, no valor de R$ 848,62, a qual fora inserida nos cadastros negativos pela requerida em 28/07/2019 (Num. 49900611).

Visando justificar a higidez da cobrança, asseverou e comprovou a ré que a parte autora era titular dos nos (66) 99939-6015 e (66) 99942-5299, ambos vinculados à conta 0365265086, inicialmente na modalidade “pré-pagos” e, posteriormente, em 07/01/2019, migrados para o plano “controle”, finalmente cancelados em 28/06/2019, conforme contrato firmado entre as partes e colacionado no Num. 54318445.

Salienta que a autora efetuou os pagamentos devidos até que assim deixara de fazer, ensejando o débito em questão e a correspondente negativação.

A fim de subsidiar sua peça contestatória, a ré amealhou aos autos extenso registro de ligações efetivadas pelo número registrado e vinculado em nome da autora (Num. 54318450), faturas relativas ao uso dos números referenciados (Num. 54318455) e documentos pessoais da autora (Num. 54318445), não se podendo crer, portanto, pelo aludido desconhecimento contratual agitado.

Assim, os Print Screens do sistema interno da requerida, trazidos ao Num. 54318450 e ss, corroboram a narrativa defendida, inclusive acerca da existência, validade e exigibilidade do débito negativado, referente à dívida vencida e não paga. Portanto, muito embora a autora alegue desconhecer a dívida, a documentação trazida à baila pela requerida demonstra o contrário.

Saliente-se que, in casu, muito embora a ré tenha colacionado telas de computador, há ainda outros elementos que dão guarida ao alegado em Contestação, mormente as diversas faturas e relatórios de chamadas, explicitando a titularidade da parte autora e regular uso da linha ao longo dos anos, bem como o fato de esta não ter logrado êxito em rebater com suficiência as provas e teses apresentadas pela ré.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DÉBITO DA CONSUMIDORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- Diante da juntada de documentos capazes de demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrida, quais sejam: as telas do sistema de computadores, aliadas ao áudio e a prova do pagamento de faturas antigas -, a consumidora deve ser responsabilizada pelo pagamento da dívida. Reforma da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e, de conseguinte, quanto ao dever de indenizar. 2- Ainda que a mera juntada de foto da tela de computador (print screen) não seja capaz de comprovar a contratação dos serviços, neste caso, a reforma da sentença não se baseou em prova unilateral, conforme sustenta a Agravante. O print da tela do sistema interno da empresa Recorrida foi valorado juntamente com outras provas, inclusive a comprovação de que a Recorrida efetuou o pagamento de diversas faturas anteriores. (TJ-MT - AGR: 00013752320158110036 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2020). (Destacamos).

(...)

Portanto, se é regular a dívida (vencida e não paga), e se inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão vejamos:

(...)

No mais, diante da robusta documentação amealhada ao feito pela ré, incluindo contrato firmado e assinado pela autora, faz cair por terra o alegado desconhecimento na contratação. Cite-se o teor do art. 80, e incisos I e II, do NCPC, com grifos nossos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Assim, indene de dúvidas que aquele que nega a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, deve ser condenado nas penas de litigância de má-fé ao passo que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do NCPC)”

Dessa forma, mesmo comprovada a relação jurídica, a apelante ainda manteve seus argumentos de que não contratou e que desconhecia o débito.

No caso, cumpria à autora comprovar os fatos constitutivos do alegado direito, isto é, a inexistência da relação jurídica entre os litigantes, no entanto não se desincumbiu do ônus.

(...)
”

Do acórdão acima, verifica-se que as matérias foram analisadas especialmente sobre as teses da embargante, quanto ao ônus da prova, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Porém a decisão embargada, não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissões no julgado.

Portanto, dos argumentos declinados pelos embargantes, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação dos embargantes com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade dos embargantes com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses dos ora embargantes.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022